Tribunal: TJPA
Processo: 0865191-25.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865191-25.2024.8.14.0301

APELANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - SESMA, PEDRO RIBEIRO ANAISSE, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: BRUNO LUAN GARCIA CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MORA ADMINISTRATIVA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO. DIREITO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA DECISÃO. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROPORCIONALIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA ORDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que, em apelação cível, negou provimento ao recurso e manteve sentença em mandado de segurança impetrado por Bruno Luan Garcia Campos, determinando a conclusão/apresentação das informações relativas ao requerimento administrativo nº 2023/37176, protocolado em 10/10/2023, no prazo de 30 (trinta) dias, sob multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, diante de morosidade atribuída à Secretaria Municipal de Saúde (SESMA) (CPC, art. 487, I).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a fixação judicial de prazo para conclusão de processo administrativo viola a separação dos poderes e implica indevida incursão no mérito administrativo; (
ii
) estabelecer se ficou configurada mora administrativa injustificada na apreciação do requerimento, apta a ensejar a concessão da segurança; (
iii
) determinar se é cabível e proporcional a imposição de astreintes ao ente público para assegurar efetividade da ordem (CPC, art. 537).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança tutela direito líquido e certo à resposta útil em prazo razoável no âmbito administrativo, sem examinar o acerto do mérito do pedido de valores retroativos, mas apenas o dever de decidir e impulsionar o procedimento.

A demora excessiva resta demonstrada pela existência de protocolo em 10/10/2023 e
sem notícia de
conclusão até a impetração do writ em 16/08/2024,
ausente
justificativa específica e idônea apresentada pela autoridade coatora
, bem como
prova de atraso imputável ao requerente.

O controle jurisdicional do ato omissivo não viola a separação dos poderes, porque o Judiciário não substitui o administrador na conveniência e oportunidade nem impõe resultado ao pleito, mas assegura a legalidade, a eficiência e a duração razoável do processo administrativo (CF, art. 5º, XXXIV e LXXVIII; CF, art. 37, caput).

A alegação genérica de complexidade e de tramitação por múltiplos setores não elide a mora quando desacompanhada de
motivação individualizada e de demonstração objetiva de impedimento inevitável à conclusão do expediente.

O prazo judicial de 30 (trinta) dias mostra-se razoável diante do lapso já transcorrido e da finalidade estrita da ordem (manifestação conclusiva/informação/decisão), funcionando como técnica de concretização do direito fundamental à duração razoável do processo.

A fixação de multa cominatória contra a Administração é admitida como meio de efetivação de ordem judicial em obrigação de fazer, desde que observados proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado o valor de R$ 1.000,00/dia, com teto de R$ 30.000,00, diante do histórico de inércia e da necessidade de coerção.

O pedido do impetrante, em contrarrazões, de majoração das astreintes não é conhecido no julgamento do recurso exclusivo do Município, sem prejuízo de eventual reavaliação do quantum na fase de cumprimento, conforme a dinâmica do caso (CPC, art. 537, § 1º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A demora injustificada na conclusão de processo administrativo viola o direito líquido e certo à duração razoável do processo e autoriza ordem judicial para que a Administração profira manifestação conclusiva em prazo razoável, sem ingerência no mérito do ato administrativo.

A fixação de prazo para conclusão do procedimento, quando destinada a superar mora administrativa, não afronta a separação dos poderes, por configurar controle de legalidade do ato omissivo.

É cabível a imposição de astreintes à Fazenda Pública para assegurar efetividade de obrigação de fazer, devendo o valor observar proporcionalidade e poder ser revisto conforme o caso (CPC, art. 537).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 2º, 5º, XXXIV, LXIX e LXXVIII, e 37, caput; CPC/2015,
arts
. 5º, 6º, 81, 487, I, 537, 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, Apelação/Remessa Necessária nº 0020608-43.2020.8.16.0019, Rel. Juiz Subst. Rodrigo Otávio R. G. do Amaral, 3ª Câmara Cível, j. 26.06.2023, pub. 27.06.2023; STJ,
AgInt
no MS nº 29.138/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 15.08.2023,
DJe
21.09.2023; TJ-PA, Remessa Necessária nº 0849083-57.2020.8.14.0301, Rel. Desa.
Ezilda
Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.08.2022, pub. 17.08.2022; TJ-MG, Remessa Necessária nº 5005531-24.2024.8.13.0027, Rel. Des. Marcus Vinícius Mendes do Valle (JD Convocado), 19ª Câmara Cível, j. 10.04.2025, pub. 15.04.2025; TJ-PA, Apelação/Remessa Necessária nº 0035536-32.2010.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 31.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/02 a 02/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0865191-25.2024.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM A
PELAÇÃO

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO
:

BRUNO LUAN GARCIA CAMPOS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(
ID
31532793
) interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM

contra decisão monocrática (
ID
30257910
) que
, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso e manteve a sentença
que
julgou extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, deferindo o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação das informações requeridas, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso na entrega da informação.

Consta dos autos que BRUNO LUAN GARCIA CAMPOS impetrou Mandado de Segurança em face de ato atribuído ao Secretário Municipal de Saúde do Município de Belém (SESMA), alegando morosidade na apreciação do requerimento administrativo nº 2023/37176, protocolado em 10/10/2023, referente à concessão de valores retroativos.

No agravo interno, o ente público
argumenta, em síntese: (i) que a decisão agravada incorreu em ofensa ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF) e ao mérito administrativo, ao manter a imposição de prazo peremptório de 30 (trinta) dias para conclusão do processo administrativo, com cominação de multa diária; (
ii
) que a atuação jurisdicional deve limitar-se ao controle de legalidade, não podendo substituir o administrador público na valoração de conveniência e oportunidade; (
iii
) que a demora na análise do requerimento administrativo seria justificada pela complexidade do processo e pela necessidade de tramitação interna em diversos setores da SESMA; (
iv
) que o objeto do Mandado de Segurança seria compelir a Administração a decidir, não cabendo ao Judiciário fixar forma ou prazo específico para a conclusão do processo; e (v) que a multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 seria desproporcional, devendo ser suprimida ou reduzida, ou, subsidiariamente, que seja concedido prazo mais amplo para cumprimento da determinação judicial.

R
equer
conhecimento e
provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e a sentença, a fim de cassar a determinação de prazo fixo de 30 (trinta) dias e a multa cominatória de R$ 1.000,00 por dia, ou, subsidiariamente, reduzir ou suprimir a multa diária e conceder prazo mais amplo e proporcional à complexidade da matéria administrativa.

C
ontrarrazões
apresentadas
no ID
31795268
, em que
o agravado requer o desprovimento e
formula
pedido de majoração das astreintes para R$ 2.000,00/dia, até o limite de R$ 200.000,00, alegando inércia reiterada
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

São os
fundamentos
da decisão
monocrática agravada
:

“(...)

RELATADO. DECIDO.

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, à tempestividade e ao preparo) de admissibilidade.

É possível inferir dos autos que o impetrante/ora apelado possui direito líquido e certo à razoável duração e a apreciação do pedido para recebimento de valores retroativos junto à Secretaria na data de 10/10/2023, conforme Processo Administrativo nº 2023/37176, conforme documentos comprobatórios no ID 28960237; 28960238 e 28960239.

A autoridade coatora/ora apelante não apresentou justificativa específica e idônea para a demora excessiva na conclusão do processo administrativo, tampouco comprovou a existência de atraso imputável ao requerente.

O art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, estabelece que
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”
. (Grifo nosso).

Verifica-se que a razoável duração do processo é um direito fundamental, expressamente previsto no ordenamento constitucional pátrio e cuja efetividade deve ser promovida pelo Poder Público, como dever intrínseco à promoção da dignidade da pessoa humana.

A demora injustificada da Administração resta demonstrada suficientemente pelo documento no ID 28960237 que comprova o protocolo do Processo Administrativo nº 2023/37176 e evidencia não ter sido concluído o pedido.

Nesta toada,o direito líquido e certo da parte impetrante à razoável duração do processo e ao devido processo legal encontra-se violado, devendo a autoridade competente impulsionar e concluir o requerimento administrativo em tempo plausível, o que não aconteceu no caso em concreto, no qual ao impetrar o mandado de segurança, em 16/08/2024, o requerimento administrativo em questão protocolado, em 10/10/2023, ainda não havia sido concluído.

É certo que a Administração Pública possui certa discricionariedade quanto à organização interna de seus serviços e à definição de prioridades, no entanto, essa prerrogativa não a exime do dever de observar os princípios constitucionais que regem sua atuação, em especial os princípios da eficiência e da razoável duração do processo administrativo, insculpidos no art. 5º, incisos XXXIV e LXXVIII da Constituição Federal.

No caso dos autos, transcorreram mais de 10 (dez) meses entre o protocolo do requerimento e a impetração do mandado de segurança, período em que não se demonstrou a adoção de providências concretas pela Administração para a conclusão da análise do pedido.

Ao contrário do que sustenta o apelante, a suposta complexidade do requerimento e a necessidade de análise por múltiplos setores não justificam a omissão prolongada em dar uma resposta ao administrado. Ressalte-se que o impetrante não exige deferimento do mérito de seu pedido administrativo, mas sim a análise conclusiva, com manifestação expressa da autoridade competente.

Nesse contexto, conclui-se que não merece reforma a sentença, uma vez que a demora excessiva na conclusão do pedido administrativo restou demonstrada.
Para corroborar a fundamentação e a conclusão aqui explanadas, cito os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SOLUÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO À PRETENSÃO DE INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.DEMORA DESARRAZOADA PARA JULGAR PEDIDO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 49 DA LEI N. 9.784/99. TRINTA DIAS PARA A DECISÃO.PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ARTIGO 5º, INCISO LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. Recurso parcialmente conhecido e não provido. REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA ALTERAÇÃO. Sentença mantida. (TJ-PR 00206084320208160019 Curitiba, Relator: substituto rodrigo
otavio
rodrigues gomes do
amaral
, Data de Julgamento: 26/06/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2023) – grifo nosso.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. EDUCAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA MINISTRAR CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA A DISTÂNCIA. ATO DE COMPETÊNCIA DO MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. PRONUNCIAMENTO DO CNE. OMISSÃO EM HOMOLOGAR OU NÃO O ATO DESDE 31.5.2022. JUSTIFICATIVA DA DEMORA QUE NÃO ELIDE A OFENSA À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRECEDENTE IDÊNTICO DO STJ. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que concedeu a ordem para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 30 dias, conclua o processo administrativo. 2. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Unina
Educacional Ltda., contra ato omissivo do Ministro de Estado da Educação, consistente na não homologação do Parecer 257/2022, do Conselho Nacional de Educação - CNE, favorável à autorização para ministrar o curso superior de Matemática a distância. 3.Não é permitido que a Administração Pública postergue indefinidamente a conclusão do processo administrativo, sob pena de afronta aos princípios da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, bem como a legislação de regência. De forma que está presente o direito líquido e certo à conclusão do processo administrativo com celeridade.4. Nesse sentido, precedente que examinou controvérsia similar: MS 26.682/DF, rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Seção,
DJe
de 7.12.2021.5. Agravo Interno não
provido.(
STJ -
AgInt
no MS: 29138 DF 2022/0400430-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/08/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
21/09/2023) – grifo nosso.

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.PEDIDO ADMINISTRATIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEMORA EXCESSIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.No caso concreto se observa que a discutida certidão de tempo de contribuição foi requerida desde o dia 21.01.2020 (Id 19676326), mas até a data da impetração do presente writ (23/09/2020), não obteve resposta definitiva quanto ao pleito, o que configura demora excessiva e injustificada na apreciação do pedido em tela e na sua conclusão.

2. Outrossim, destaco que a Lei nº 9.784/99 que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, em seu artigo 49, impõe o prazo razoável de 30 a 60 dias para conclusão da instrução do processo administrativo. No mesmo sentido o disposto na LeiNº 8.972/2020, art. 61, que regula o processo administrativo no âmbito do Estado do Pará.

(TJ-PA 08490835720208140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/08/2022, 1Âª Turma de Direito
PÃºblico
, Data de Publicação: 17/08/2022)– grifo nosso.

Portanto, é legítima a atuação do Judiciário no controle da legalidade do ato omissivo da Administração, sendo vedada a omissão prolongada, sob pena de violação ao direito fundamental de resposta tempestiva.

Quanto a imposição de prazo para resposta e a cominação de multa diária, previstas na sentença, não configuram indevida interferência no mérito administrativo, mas medidas judiciais destinadas a assegurar a efetividade da decisão e a impedir o prolongamento da omissão estatal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da multa coercitiva (astreintes) como instrumento de efetivação de ordens judiciais contra a Administração, quando presentes hipóteses de descumprimento injustificado.

Ademais, o valor fixado a título de multa (R$ 1.000,00 por dia), limitado a R$ 30.000,00, não se mostra desproporcional diante do tempo de inércia já verificado e da necessidade de estímulo ao cumprimento da decisão judicial.

Ante o exposto,conheço da apelação, porém, nego-lhe provimentopara manter na íntegra a sentença atacada, nos termos da fundamentação
”
.

A controvérsia não versa sobre o deferimento do pleito administrativo (retroativos), mas sobre a obrigação de a Administração decidir/prestar resposta útil em prazo razoável, diante de mora prolongada.

A jurisprudência é estável no sentido de que o controle jurisdicional do ato omissivo (ou do retardamento injustificado) não viola a separação dos poderes, porquanto o Judiciário não substitui o administrador na escolha do conteúdo do ato final, mas assegura a legalidade, a eficiência (CF, art. 37, caput) e a duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), garantindo efetividade ao direito de petição (CF, art. 5º, XXXIV).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - APOSENTADORIA - DEMORA NA ANÁLISE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PRAZO RAZOÁVEL - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO. - O mandado de segurança, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, destina-se à proteção de direito líquido e certo, violado ou sob ameaça de violação por ato comissivo ou omissivo de autoridade pública -
A Administração Pública tem o dever de decidir os processos administrativos dentro de um prazo razoável, conforme disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, e no
art
.
37, caput, da Constituição Federal, bem como nos art. 47, da Lei estadual n. 14.184/2002 - A omissão na análise do requerimento por período superior a três anos caracteriza excesso de prazo, afrontando os princípios da eficiência, razoabilidade e celeridade processual - O controle jurisdicional limita-se a determinar que a Administração Pública analise o requerimento, sem adentrar no mérito do ato administrativo, não havendo violação ao princípio da separação dos poderes - Demonstrada a inércia administrativa e a violação ao direito líquido e certo do impetrante, de se determinar a apreciação do requerimento dentro de prazo razoável
.(TJ-MG - Remessa Necessária: 50055312420248130027, Relator.: Des.(a) Marcus Vinícius Mendes do Valle (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/04/2025,
Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2025)
– grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
PARÁ .
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
REJEITADO .
MÉRITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PROIBIÇÃO DA EQUIDADE COMO FATOR DE REAJUSTE SALARIAL. LEI Nº 5 .810/1994. LEI COMPLEMENTAR Nº 20/1994. RESOLUÇÃO Nº 13.002/1994 DO
TCE .
PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS DOS SERVIDORES DO TCE. SERVIDORAS CUMPRIRAM OS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO SUBJETIVO À PROGRESSÃO. ATO DE OMISSÃO ADMINISTRATIVA
CONFIGURADA .
CONTROLE JURISDICIONAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO
UNÂNIME .

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a concessão de progressão funcional a servidoras efetivas do Tribunal de Contas do Estado do Pará. A sentença considerou comprovado o cumprimento dos requisitos legais para a progressão, conforme a Lei nº 5 .810/1994 e a legislação específica do TCE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se a pretensão das autoras estaria atingida pela prescrição quinquenal prevista no Decreto-Lei nº20 .9100/1932;

(
ii
) Estabelecer se as servidoras efetivas do TCE/PA possuem direito subjetivo à progressão funcional em razão do preenchimento dos requisitos legais, bem como se houve ilegalidade na omissão administrativa em concedê-la.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, a prescrição quinquenal não atinge o direito subjetivo das servidoras à progressão funcional, mas apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme dispõe a Súmula 85 do STJ e o
art
.
3º do Decreto-Lei nº 20.910/1932, aplicável às relações jurídicas de trato sucessivo.

4. No mérito, o direito à progressão funcional decorre de previsão expressa na Lei nº 5 .810/1994 e na Resolução nº 13.002/1994 do TCE/PA, que estabelecem os critérios de antiguidade e merecimento para a evolução na carreira, conferindo eficácia plena à norma.

5. A omissão do Tribunal de Contas do Estado do Pará em conceder a progressão funcional, mesmo após a comprovação do preenchimento dos requisitos, caracteriza ilegalidade administrativa, violando o direito subjetivo das servidoras e justificando a intervenção do Poder Judiciário para garantir a aplicação da legislação
pertinente .

6. O princípio da separação de poderes não impede o controle judicial de atos administrativos ilegais ou omissivos, sendo competência
do
Judiciário
garantir a legalidade dos atos da Administração Pública, conforme o art. 5º, inciso XXXV, da CF/1988.

7 .
A alegação de ausência de previsão orçamentária não justifica a omissão administrativa, pois os servidores públicos não podem ser prejudicados pela inércia do ente público em efetuar as devidas previsões financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação conhecido e
improvido .
Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A prescrição quinquenal não extingue o direito subjetivo à progressão funcional, mas apenas limita a exigibilidade das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da
ação .

B. O servidor público que preenche os requisitos legais para progressão funcional possui direito subjetivo à sua concessão, independentemente de ato discricionário da Administração.

C. A omissão administrativa na concessão da progressão funcional constitui ato ilegal, passível de controle pelo Poder
Judiciário .

D. A limitação orçamentária não pode ser utilizada como justificativa para negar direito subjetivo previsto em lei.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00355363220108140301 26103669, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 31/03/2025, 2ª Turma de Direito Público)
– grifo nosso.

No caso, está documentado que o requerimento administrativo é de 10/10/2023 (PA nº 2023/37176) e que, quando da impetração do mandado de segurança (16/08/2024), o processo ainda não havia sido concluído, o que evidencia atraso relevante sem demonstração de causa excepcional que o justificasse de forma concreta.

A alegação de “complexidade” e de tramitação por setores internos, tal como posta, é genérica: não veio acompanhada de justificativa individualizada apta a elidir a caracterização de mora excessiva, tampouco demonstra, com precisão, impeditivo objetivo e inevitável ao impulso e conclusão do expediente.

Assim, não procede a tese de indevida incursão no mérito administrativo: a ordem judicial limitou-se a compelir a Administração a praticar o ato devido (decidir / prestar resposta conclusiva), sem determinar o resultado do pedido.

Do
Prazo judicial para resposta/conclusão do procedimento

O prazo de 30 (trinta) dias fixado na origem guarda razoabilidade, sobretudo diante do lapso já transcorrido quando do ajuizamento e do objetivo estrito da ordem (ato
conclusivo/informação/decisão), não se confundindo com ingerência em conveniência e oportunidade.

A fixação de prazo, aqui, atua como técnica de concretização do direito fundamental à razoável duração do processo e de contenção de mora administrativa, sendo compatível com o desenho constitucional e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores para hipóteses de demora injustificada.

Da

a
streintes contra a Fazenda Pública e proporcionalidade

Também não assiste razão ao agravante quanto ao afastamento automático das astreintes.

É admissível a fixação de multa cominatória para compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (CPC, art. 537). No caso concreto, o valor de R$ 1.000,00/dia, além de já vir limitado (teto de R$ 30.000,00), foi reputado compatível com a finalidade coercitiva e com o tempo de inércia, sem evidência de descompasso flagrante que imponha redução nesta via.

Ressalte-se, ademais, que a disciplina do art. 537 do CPC permite revisão do valor/periodicidade quando necessário, notadamente no momento de cumprimento, conforme a dinâmica do caso (cumprimento, resistência, superveniente adequação do quantum), o que reforça a correção de se manter, por ora, o parâmetro definido e confirmado na decisão agravada.

Do p
edido de majoração formulado em contrarrazões

O pedido do agravado de majoração da multa (R$ 2.000,00/dia; teto R$ 200.000,00) não pode ser conhecido nesta sede, por não se tratar de matéria devolvida por recurso próprio do recorrido, além de importar agravamento da situação do recorrente no julgamento de recurso exclusivo do Município.

Sem prejuízo, eventual readequação das astreintes poderá ser apreciada no cumprimento (CPC, art. 537, §1º), à luz de elementos objetivos sobre o comportamento da Administração e a efetividade da medida.

Diante do exposto,
conheço
do agravo interno e
nego-lhe provimento
, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que negou provimento à apelação e preservou
a sentença concessiva da segurança, inclusive quanto ao prazo de 30 (trinta) dias e às astreintes (R$ 1.000,00/dia, limitadas a R$ 30.000,00).

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
23

de
fevereiro
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/03/2026